Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DO STF. DECISÃO REFORMADA.
1. O STF, nos autos da ADI 5.706/RN, definiu que o teto da requisição de pequeno valor é matéria de iniciativa legislativa concorrente entre o executivo e legislativo.
2. Em decorrência do referido entendimento, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.494.414/DF interposto contra a representação de inconstitucionalidade, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020.
3. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto da requisição de pequeno valor e, portanto, deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia (tratamento diferente a credores na mesma situação) e razoabilidade (favorecimento do credor que teve o seu direito reconhecimento posteriormente).
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.